Tribunal: STF
Processo: RE 1253840
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre consumo em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.